Tribunal: TJMT
Processo: 1040630-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040630-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI - CNPJ: 07.940.819/0001-88 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 615.804.571-34 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO –
COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO – NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO
– APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68, a ausência de aceite na duplicata pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, acompanhada do protesto do título.

Incumbe ao autor comprovar a entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 371, inciso I, do CPC.

Na hipótese, não ficou comprovada a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, independe de prova.

No que tange ao valor da indenização, verifica-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequada para compensar o abalo suportado pelo Recorrido em razão dos danos decorrentes da conduta da Recorrente, e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEU EIRELI
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Na mesma decisão, julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na reconvenção e condenou a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais experimentados pelo reconvinte Alessandro Oliveira da Conceição.

Em suas razões, a Apelante sustenta que
não há falar em improcedência dos pedidos por ausência dos comprovantes de entrega da mercadoria, conquanto só se trata de documento imprescindível para o ajuizamento de ação executiva, o que não é o caso dos autos.

Ressalta que, caso possuísse, além das notas fiscais, os comprovantes de protestos aliados aos comprovantes de entrega das mercadorias, teria um título executivo extrajudicial sem necessidade do ajuizamento desta ação de conhecimento. Entretanto, havendo discussão sobre o mérito da dívida, tem-se que os documentos apresentados são plenamente aptos a comprová-la.

Afirma que é cristalino que o produto foi entregue ao Apelado, caso contrário, não teria pago qualquer das parcelas referentes à compra.

Aduz que não é crível que alguém, ao ser protestado junto aos órgãos de análise de risco de crédito por dívida que aduz nunca ter contraído, aceite permanecer com seu nome “sujo” por quase 08 (oito) anos – como é o caso do Apelado – sem buscar solucionar o impasse.

Alega que não há falar em dano moral, eis que a cobrança é integralmente válida.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença. Subsidiariamente, requereu a diminuição do valor fixado a titulo de danos morais.

Ao apresentar suas contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (ID. 132970226).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado alega que o recurso viola o princípio da dialeticidade vez que não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença objurgada.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em razão do princípio da dialeticidade.

Na hipótese, observa-se que a Apelante cumpriu detidamente a regra processual, pois ataca os fundamentos utilizados pelo Juiz singular (inexistência de prova da relação jurídica) para rejeitar os pedidos formulados na Ação de Cobrança.

Sem maiores digressões, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Apelante
Pneulink Importação e Comércio de Pneu Eireli
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
Alessandro Oliveira da Conceição
, alegando que, por cessão de crédito da empresa Brado Pneus – Importação e Comércio de Pneus – EIRELI, se tornou credora da quantia de R$ 5.316,00 (cinco mil trezentos e dezesseis reais), a ser pago em cinco parcelas, representado pela Nota Fiscal de n.o 2.290 e que o Réu deixou de quitar as duas últimas prestações.

Sob tais argumentos, pugnou pela procedência do pedido inicial para que a parte ré seja condenada ao pagamento de R$ 3.060,80 (três mil e sessenta reais e oitenta centavos),

Por sua vez, o Réu/Apelado apresentou contestação com reconvenção (ID. 132970203), na qual impugnou a gratuidade da justiça concedida à Autora, bem como sustentou a falta de interesse processual desta. Suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito, negou o débito, sob o argumento de que não há prova do recebimento da mercadoria e que não foi notificado da cessão de crédito.

Na reconvenção, o Requerido pleiteou a condenação da Autora/Reconvinda ao pagamento de R$ 6.121,60 (seis mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos) pela cobrança indevida, no termos do art. 940, CC/02, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo protesto indevido de seu nome.

Após a apresentação da réplica (ID. 132970213), a Julgadora
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem que provas pretendiam produzir, tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide, conforme se nos ID’s. 132970217 e 132970219.

Em seguida, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Cobrança, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame das razões recursais.

Inicialmente, no que tange à validade da cessão de crédito, pertinente tecer algumas considerações.

Cumpre destacar que não é necessária a notificação do devedor a respeito da cessão do crédito para que esta se torne perfeita e acabada. O negócio jurídico torna o cessionário o legítimo credor da dívida negociada com o cedente, podendo, via de consequência, tomar todas as providências legalmente admitidas para receber o seu crédito.

A ineficácia tratada pelo art. 290 do Código Civil diz respeito à possibilidade de o devedor opor ao cessionário as exceções que teria para com o cedente, inclusive o pagamento do débito, quando não intimado da cessão.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves:

"A notificação do devedor, expressamente exigida, é medida destinada a preservá-lo do cumprimento indevido da obrigação, evitando-se os prejuízos que causaria, pois ele poderia pagar ao credor-cedente. O pagamento seria ineficaz. Não pretendeu a lei dizer que a notificação é elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas apenas que não é eficaz em relação ao devedor, isto é, que este só está sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização. A necessidade da notificação ganha relevo quando se admite que o devedor pode impugnar a cessão e opor as exceções cabíveis no momento em que tenha conhecimento da operação. ANTUNES VARELA destaca esse aspecto da notificação ao devedor, dizendo que não constitui ela um requisito de validade da cessão, como poderia depreender-se da interpretação literal do texto, mas apenas uma condição da sua eficácia em relação ao devedor. Se este,"ignorando a cessão, pagar ao credor primitivo, o pagamento considera-se bem feito, em homenagem à boa-fé do devedor, que se considera definitivamente desonerado. Como, porém, a cessão é válida entre as partes, independentemente da notificação ao devedor, o credor primitivo que recebeu a prestação dispôs de direito alheio, enriquecendo-se ilicitamente à custa do cessionário. E terá, consequentemente, que restituir ao lesado tudo quanto indevidamente recebeu do devedor". (
in
Direito Civil Brasileiro, vol. 2: Teoria Geral das Obrigações, Ed. Saraiva, 14a edição, 2017, pgs. 258-259 - grifei).

Quanto à eficácia da cessão em relação ao devedor, verifica-se que a Apelante não arguiu exceção que fosse hábil a obstaculizar o negócio, especialmente o pagamento da dívida, de forma que não há falar em ilegitimidade da cessão de crédito.

Contudo, no que tange à existência do débito, tem-se que a Autora, ora Apelante, não se desincumbiu de tal mister.

Conforme relatado, na contestação o Requerido/Apelado negou que tenha adquirido tais produtos da empresa
BRADO PNEUS – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS – EIRELI, bem como que não recebeu a mercadoria descrita na nota fiscal juntada no ID. 132970181 que lastreou a emissão de duplicata.

Nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68, a ausência de aceite na duplicata pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, acompanhada do protesto do título,
in verbis
:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7.o e 8.o desta Lei.

No caso, considerando que o Apelado nega o recebimento das mercadorias constantes da nota fiscal, cabe à Autora/Apelante provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Verifica-se que a nota fiscal anexada à inicial não têm assinatura de recebimento das mercadorias, sendo que a Apelante emitiu as duplicatas a partir da referida nota fiscal, levando-as a protesto (ID. 132970181).

Ora, o fato de a Apelante levar a protesto as duplicatas emitidas com base na nota fiscal, não comprova o efetivo recebimento das mercadorias ali descritas.

O certo é que a Recorrente não provou a entrega e o recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais, ônus que lhe incumbia.

Além disso, a Apelante dispensou a prova testemunhal e requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 132970217), acreditando que os documentos juntados seriam suficientes para garantir o seu direito. Logo, deve assumir a responsabilidade por sua decisão.

Portanto, tem-se que a Apelante não comprovou o crédito decorrente da duplicata que embasam esta ação de cobrança, uma vez que esta não tem o aceite do sacado e, embora o título tenha sido protestado, não provou a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA (CURADORA ESPECIAL) - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA MERCANTIL - DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA - LEI No 5.474/68 - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC. - Estando a apelante representada pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, ainda que tal fato não gere a presunção de hipossuficiência jurídica, é dispensável o recolhimento prévio do preparo - Nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68, a ausência de aceite na duplicata pode ser suprida por documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, acompanhada do protesto do título - Incumbe ao autor comprovar a entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 373, I, do CPC - Não comprovada a entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - AC: 10525130216118001 Pouso Alegre, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL
–
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUSÊNCIA DA ENTREGA DA MERCADORIA.

Cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a aquisição (e o recebimento) de suas mercadorias pelo réu, a fim de se atribuir a este a responsabilidade pelo pagamento de uma dívida (atual art. 373, I, do CPC). Improcedência da demanda principal. LIDE RECONVENCIONAL – Direito de regresso que não prescinde da efetiva prova do pagamento dos valores pelo réu-reconvinte. Necessidade de comprovação em liquidação de sentença. Sucumbência recíproca. Reconhecimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP. Apelação Cível 1008033-24.2021.8.26.0002. Rel. Des. Antônio Nascimento. 26.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/04/2022).

Nesta linha de raciocínio, forçoso concluir que a sentença não merece reforma, uma vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência de prévia relação jurídica entre o Apelado e a empresa que supostamente lhe teria cedido o crédito.

No que tange ao pleito indenizatório, também não merece qualquer reparo, eis que o protesto indevido, por si só, é causa geradora de dano moral, conforme orientação jurisprudencial do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.838.091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. COBRANÇA ILEGAL. PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo abuso da cobrança e pelo protesto indevido do nome da recorrida em órgãos de proteção ao crédito. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa

independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.858.119/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, haja vista que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, qual seja, o protesto indevido do nome do Apelado.

A indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Assim, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

Na hipótese, verifica-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequado para compensar o abalo suportado pelo Recorrido em razão dos danos decorrentes da conduta da Recorrente, e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022